Tribunal: TJPA
Processo: 0003813-84.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003813-84.2014.8.14.0032

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ELSON DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇO DE TELEFONIA.ALEGAÇÃO DO AUTOR QUE OS SERVIÇOS CONTRATADOS NÃO FORAM PRESTADOS PELA RÉ.INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO EM PEDIDO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA.REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003813-84.2014.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: OI S/A (ATUAL INCORPORADORA DA TELEMAR NORTE LESTE S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28178-A

APELADO: ELSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO OAB/PA 13.789

RELATORA:DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

Relatório

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(ID.2281701-Pág.1/31) em face de sentença (ID 2281700-Pág.1/5) proferida, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização Por Danos Morais (Processo nº. 0003813-84.2014.8.14.0032), ajuizada por
ELSON DOS SANTOS SILVA
que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

(...)

Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum e na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a demanda para o exato fim de: 1) Declarar a rescisão do contrato nº 0000000591352691 celebrado entre as partes e a inexistência do débito dela decorrente; 2) Condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), a título de dano moral, com correção monetária (CC, artigos 404 e 407) calculada pelo índice INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (CC, artigo 406; CTN, artigo 161, § 1º), incidentes desde a data da prática do ato ilícito (CC, artigo 398, CPC, artigo 240, caput, e súmula 54 do STJ) com capitalização simples, ou seja incidem de forma linear apenas e tão-somente sobre o valor do principal atualizado (CPC, artigo 491, caput); 3) Ratificar a tutela antecipada concedida para determinar a exclusão definitiva do nome do autor perante o cadastro do SERASA. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. P. R. I. Monte Alegre/PA, 26 de abril de 2016.

(...)

Em suas razões recursais (ID.2281701-Pág.1/31), a apelante arguiu em
síntese, que a linha questão foi instalada por solicitação do cliente, não existindo qualquer solicitação de reparo para o terminal reclamado
, logo, como o serviço foi disponibilizado, está o autor obrigado ao pagamento mensal das faturas representativas de seu consumo, sob pena de não fazendo, suportar os consectários legais, ressaltando que o nome do autor não consta negativado junto a empresa ré.

Argumenta ainda, que como não houve falha na prestação do serviço, não cometendo a parte ré nenhum ato ilícito, omissivo ou comissivo, estando atuando de acordo com as normas ditadas pela ANATEL, não há o que se falar na existência de danos morais, pois os fatos narrados na inicial são destituídos de significativa lesividade sobre a honra ou moral da Recorrida, elemento que seria imprescindível para distingui-los daqueles meros aborrecimentos e leves dissabores que integram o cotidiano de qualquer indivíduo vivendo em sociedade.

Finaliza, pugnando pela reforma da sentença por estar em total desacordo com as provas dos autos. Alternativamente, que seja reduzido o quantum indenizatório a um patamar condizente com a jurisprudência local e nacional, referente ao dano supostamente sofrido.

Regularmente intimado, o apelado não apresentou as contrarrazões consoante Certidão no ID.2281701-Pág.42.

Em petitório no ID 7485608-Pág.1, a empresa OI S/A, requer a retificação do polo passivo da ação, tendo em vista que a empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A., (em recuperação judicial) foi incorporada pela recorrente, consoante documentos acostados nos autos.

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0003813-84.2014.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE

APELANTE: OI S/A (ATUAL INCORPORADORA DA TELEMAR NORTE LESTE S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA 28178-A

APELADO: ELSON DOS SANTOS SILVA

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO OAB/PA 13.789

RELATORA:DES. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Pois bem,

A quaestio juris arguida diante a esta Instância Revisora versa sobre pedido de Rescisão de Contrato c/c Indenização Por Danos Morais em face da contratação de um serviço de telefonia sem que o mesmo tenha sido corretamente disponibilizado.

A operadora apelante pleiteia a reforma da sentença, por entender ausente responsabilidade civil.

Não lhe assiste razão.

Ressalte-se que no caso em análise são plenamente aplicáveis as normas previstas na Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor - que trata das relações de consumo, considerando a condição de consumidor da apelada, sendo está o destinatário final do serviço e do apelante de fornecedor, conforme artigos 2º e 3º da referida Lei, in verbis:

Art. 2° Consumidor é toda
pessoa física
ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço
como destinatário final
.

Art. 3°
Fornecedor
é toda pessoa física ou
jurídica
, pública ou
privada
, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços
. Destaquei.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Grifei.

Em suas razões, o autor afirmou que é cliente da requerida desde meados de 2011, possuindo uma linha de telefone fixo, porém informa que os serviços não foram adequadamente prestados, pois, jamais conseguiu efetuar ou receber ligações, e sendo assim, realizou diversas reclamações pedindo o desfazimento da avença,
porém, o demandado encaminhou diversas faturas de contas telefônicas, ressaltando que em dezembro de 2011 foi informado acerca da existência de um débito no valor de R$ 84,50, referente a linha telefônica instalada em questão, que gerou a inclusão de seu nome no cadastro do SERASA.

Da simples leitura das faturas juntadas aos autos, denota-se um consumo pouco significativo dos serviços durante os meses de relação contratual, o que corrobora a afirmação do autor de que os serviços não foram prestados adequadamente.

Portanto, há indicativo sério nos autos no sentido de que a ré deixou de prestar adequadamente os serviços contratados.

Destarte, conclui-se que em razão da anormalidade da prestação dos serviços e pela inutilização pela parte autora, a cobrança realizada pela ré é indevida.

E, consequentemente, está caracterizado o ato ilícito praticado pela ré, que inscreveu a parte autora nos órgãos de restrição ao crédito por cobrança não devida, o que gerou o dano moral sofrido pelo autor.

Apesar de a ré sustentar não estar comprovado o efetivo abalo moral do autor, no caso concreto o dano moral é presumido (in re ipsa) e decorre da inscrição indevida do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Sobre o tema, os julgados dos Tribunais, inclusive superiores e desta Corte:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA.
INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA
. CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. Recurso conhecido e improvido. (2017.02841569-52, 27.752, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 05.072017, Publicado em 06.07.2017).

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 1.
A inscrição indevida do nome do usuário de serviço público em cadastro de inadimplentes gera o direito à indenização, independentemente da comprovação do dano moral, que, na hipótese, é in re ipsa
. 2. Ressalvadas as hipóteses de valor irrisório ou excessivo, é vedada, no âmbito do recurso especial, a rediscussão do montante indenizatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1481057 SC 2014/0233898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 10/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2015).

TJRS - RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO SERVIÇO.
COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO.
Diante dos números de protocolos de atendimento apresentados pela autora à fl.04 e de sua afirmativa em haver cancelado os serviços de telefonia relativos a linha telefônica 51 3672-2001 no mês de setembro/2011, tem-se como verossímil a sua versão, já que os números de protocolos não foram impugnados. Não basta ao fornecedor alegar que não houve solicitação de cancelamento do serviço, devendo o recorrido apresentar a gravação dos telefonemas relativos aos protocolos informados. Em razão disso, consideram-se as faturas dos meses de dezembro/2011, janeiro e fevereiro de 2012, indevidas. Nessa linha, a sentença não observou o documento acostado pela própria ré, no qual demonstra que o autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, fl. 35, pelo contrato referido na fl. 23 (nº 0062086405). Não tendo à ré demonstrado a regularidade do débito, o cadastrado é indevido. Em razão da inscrição indevida, a parte ré praticou conduta ilícita que configurou danos morais in re ipsa, ensejando a condenação em indenização por danos morais. Neste sentido, merece parcial provimento o recurso, a fim de que sejam concedidos danos morais in re ipsa no quantum de R$ 7.240,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004452843, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 22/04/2014).

Do
Quantum
Indenizatório

Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Nesse viés, considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes, considero o valor de R$ 13.200,00,00 (treze mil e duzentos reais) fixado na sentença a
quo
, merecendo reforma.

Assim, entendo que merece ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, porquanto mais consentâneo com as balizas usualmente aplicadas que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o entendimento dos Tribunais em julgados semelhantes, como se lê:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇA POR
SERVIÇO
NÃO CONTRATADO. LINHA DE TELEFONIA MÓVEL. IRREGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. Cabia à ré comprovar a contratação dos serviços e a regularidade dos débitos lançados. Ausente a prova da contratação, impõe-se o reconhecimento da irregularidade das cobranças. Inexigibilidade dos débitos reconhecida. Em decorrência da cobrança indevida, impago o valor, houve inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Configurados os danos morais.
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 mantido,
pois inclusive aquém ao valor fixado em casos análogos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005389374 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 08/04/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/04/2015).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte ré TELEFÔNICA BRASIL S.A pede provimento ao recurso para reformar a sentença que a condenou à indenização por danos morais, desconstituindo o débito inscrito. 2. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. Logo, cabia à parte ré comprovar a existência da relação contratual que deu ensejo as cobranças, consoante o art. 333, inciso II, do CPC, o que não se verifica nos autos, tendo em vista que para este fim a recorrida se limitou a reproduzir em sua peça de defesa suas telas sistêmicas, que constituem documentos unilaterais. 3. Cabível, portanto, a desconstituição do débito de R$ 170,15. 4. Com relação à condenação por danos morais, a inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa. Portanto, havendo a demonstração da indevida inscrição (fl. 12), é cabível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. 5.
Quantum arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta redução, posto que aquém dos parâmetros utilizados pela Primeira Turma Recursal em casos análogos. Ademais, vedada sua majoração pela impossibilidade de reformatio in pejus. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS... FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71005251830 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/06/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2015).

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS DA RÉ DE DEMONSTRAR A EFETIVA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. O cerne da controvérsia versa sobre a regularidade da inscrição negativa, decorrente de cobrança que a autora alega ser indevida. Nesse sentido, era ônus da ré comprovar a efetivação contratação dos serviços a ensejar a cobrança apresentada, expressamente negada pela consumidora. Todavia, a empresa demandada limitou-se a colacionar aos autos telas sistêmicas, o que não se presta para comprovar a regularidade da contratação. No tocante à inscrição negativa levada a efeito pela ré, considerando a irregularidade do débito, trata-se de dano moral puro, que prescinde de comprovação do efetivo prejuízo.
Quanto ao quantum arbitrado em R$ 5.000,00
, este não comporta redução, eis que inclusive aquém dos parâmetros desta turma em julgado análogos. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS – Recurso Cível: 71005812458 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 01/03/2016, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/03/2016).

Sendo assim, de acordo com os parâmetros, é suficiente e condizente a redução do
quantum
indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo ao caráter punitivo-pedagógico e de acordo com o recente entendimento dos julgados dos Tribunais.

Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para minorar o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo integralmente a sentença recorrida quanto aos demais termos.

É como voto.

Belém/PA,
______
de
______
de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/08/2022